Tribunal: STF
Processo: MS 40087
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Terceiro agravo regimental em mandado de segurança. Resolução ANTAQ nº 72/22. Serviço de Segregação e Entrega (SSE ou TCH-2). Acórdão nº 1.825/2024-TCU-Plenário. Indevido avanço em escolha para problema regulatório que o legislador conferiu à ANTAQ.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão em que foi concedida a segurança para se anular o ato coator (Acórdão nº 1.825/2024-TCU-Plenário), e, por extensão, a deliberação do TCU, restabelecendo-se a plena eficácia da Resolução ANTAQ nº 72/22.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se foi legítima a atuação do TCU ao, por meio acórdão impugnado, manter decisão em que i) se determinou que a ANTAQ anulasse todos os dispositivos da Resolução ANTAQ nº 72/22 que dissessem respeito ao serviço de segregação e entrega de contêineres (SSE) e ii) se suspenderam, cautelarmente, os efeitos dos referidos dispositivos.

    III. Razões de decidir

    3. O TCU, ao vedar a possibilidade da cobrança do SSE, adentrou indevidamente, embora sob pretexto de atuação dentro de suas competências institucionais, em escolha para problema regulatório que o legislador conferiu à ANTAQ.

    4. No contexto das agências reguladoras, “a fiscalização do Tribunal [TCU] deve ser sempre de segunda ordem, sendo seu objetivo a atuação das agências reguladoras como agentes estabilizadores e mediadores do jogo regulatório. Logo, sua fiscalização não de versar sobre o jogo regulatório em si mesmo considerado” (Min. Benjamin Zymler, Acórdão nº 1.703/2004-TCU-Plenário).

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental não provido.